Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0723283-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO LUIZ DE PAULA XAVIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELSO LUIZ DE PAULA XAVIER em face à decisão (id no 12198087 - Pág. 64), proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de Sentença no: 0015700-61.2011.8.07.0001, proposto contra o BANCO DO BRASIL S.A., determinou, com base em cálculo da contadoria, que o exequente devolvesse valores levantados a maior, no importe de R$ 20.824,06, sob pena de penhora via BACENJUD. Na origem, a demanda trata de cumprimento de sentença com base no decisum proferido na Ação Civil Pública (ACP) n.o 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando o pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989, a qual teve transito em julgado em 27.10.2009, por ocasião do julgamento do RE 375709 pelo STF. O agravante informa, em suas razões recursais (id 12197880), que, diante do trânsito em julgado da sentença proferida na ACP, deu início ao cumprimento de sentença. No entanto, o juízo a quo, de ofício, determinou a exclusão dos expurgos inflacionários da conta apresentada pelo exequente, o que resultou na interposição do agravo de instrumento no 2011.00.2.008524-3, cujo efeito suspensivo não foi concedido à época. Assim, o exequente, ora agravante, optou por emendar a inicial para excluir os expurgos e apresentar novo cálculo do débito, no importe de R$ 43.915,29, a qual não foi impugnado pelo executado (Pág. 4). Na sequência, sobreveio sentença extinguindo o feito, ante a satisfação do crédito pelo executado, contra a qual foi interposta apelação, pois persistia pendente o julgamento agravo outrora interposto, cujo provimento restou por ser negado. Esclarece que, à vista do êxito no recurso especial manejado no referido agravo de instrumento (REsp 1.322.798/DF), requereu o seguimento do feito, objetivando o pagamento dos expurgos inflacionários anteriormente excluídos, no total de R$ 66.130,90. Registra que, o executado, ora agravado, ao apresentar impugnação ao complemento almejado, reabriu discussão sobre todas as matérias, inclusive sobre aquelas alcançadas pela preclusão consumativa, como os juros remuneratórios e moratórios. Fato que levou ao sobrestamento do feito no período de 18.03.2014 até 05.10.2017. Assevera que, no momento da retomada do iter processual, tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal incorreram em erro ao reanalisarem questão “atinente ao índice de atualização monetária aplicável, bem como, acerca de todo o cálculo existente no processo”. Portanto, o cálculo da contadoria que foi homologado, “também não respeita a preclusão consumativa” (Pág. 7 - Negritei.). Discorre que o processo de cumprimento somente se manteve ativo por causa da pendência de julgamento do AGI interposto pelo exequente, que questionava a “não aplicação dos expurgos do IPC na conta”, mas que o débito apresentado na emenda, cuja atualização se deu pelo índice da poupança (TR + 0,5% juros remuneratórios capitalizados) já havia sido homologado pela sentença, sem registro de insurgência do executado. Argumenta, ainda, que, por se mostrar patente o erro em decorrência da rediscussão de questões preclusas, é necessária a decretação da nulidade dos atos praticados a partir da impugnação, inclusive do acórdão proferido no AGI 0716350-60.2017.8.07.0000, interposto pelo Banco. Consigna o periculum in mora ao prejuízo que sofrerá com o bloqueio da quantia, pois é servidor público e necessita do numerário para arcar com suas despesas recorrentes. Por sua vez, o fumus boni juris exsurge da alegada preclusão consumativa das matérias referentes aos juros remuneratórios e expurgos. Assim, pugna, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, para que o processo seja suspenso até a apreciação do mérito, a fim de impedir que a penhora do valor supostamente devido seja levada a efeito em sua conta. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 12198044 e 12199350. Prazo para contrarrazões transcorreu in albis (id 13227738). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput traz a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa. Veja-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre PARCELA INCONTROVERSA, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. – Sem destaque no original O aludido dispositivo alinha-se ao princípio da razoável duração do processo estampado no art. 4o, do Códex processualista, que reza que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Portanto, não basta que haja a solução da lide por meio de uma sentença em prazo razoável. É necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável. Os citados dispositivos também se coadunam com a previsão constitucional que assegura a todos a “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (artigo 5o, inciso LXXVIII, CF/88 – EC n. 45/2004). E por observância ao princípio constitucional é que o CPC, além do prazo, também se abriu à fragmentação da coisa julgada parcial, progressiva ou parcelada, ou seja, aquela que acontece em momentos distintos no processo, em razão de interposição de recursos parciais. Mormente à possibilidade de liquidação prematura, ainda que parcial, é que o cumprimento de sentença manejado se dá por conta e risco da parte exequente, que responderá acaso incorra em excesso ao mensurar o crédito que lhe assiste. Noutro norte, prescreve o artigo 833, IV, do CPC, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. A respeito da matéria, o Superior de Justiça fixou entendimento no REsp 1.184.765/PA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). (...). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1313787/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/08/2012) (g.n.) No caso dos autos, verifica-se, de forma superficial, que o agravante promoveu a execução de parcela incontroversa, a qual, aparentemente, retornou à discussão de forma indevida, ante aos diversos recursos interpostos pelas partes e pelas paralisações e retardos ocorridos durante a marcha processual. Por sua vez, se for realizada a penhora do valor considerado em excesso pelo juízo a quo, subsiste real possibilidade de que o bloqueio ocorra sobre verbas remuneratórias. Assim, indubitável a necessidade de detida análise do alegado pelo recorrente para que se alcance um fim útil ao recurso, o que não se mostra possível quando perfunctório. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, com fito de impedir a penhora até o julgamento pelo órgão colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator